Tribunal: TJDFT
Processo: 0710389-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO EFETUADO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. NATUREZA ESSENCIAL. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela ré TIM S/A e pela autora em face da sentença que condenou a ré TIM S/A no pagamento de indenização por danos morais em decorrência da demora em restabelecer os serviços após o pagamento da fatura.
II. Em suas razões recursais, argumenta a ré TIM S/A que o pagamento da fatura não foi identificado e, por isso, a suspensão dos serviços foi devida, conforme as regras contratuais. Ademais, não houve conduta de má-fé ou negativação do nome da autora. Por fim, postula a reforma da sentença para que seja excluído ou minorado o valor do dano moral.
III. Em suas razões recursais, preliminarmente, postula a autora recorrente o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Fundamenta o pedido na natureza essencial do serviço prestado pela ré TIM /AS e o tempo (mais de 30 dias) em que o serviço se manteve suspenso, em período coincidente com a pandemia mundialmente conhecida.
IV. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Foram apresentadas as contrarrazões. Defiro a gratuidade de justiça à autora/recorrente , uma vez que ausentes elementos que infirmem o pleito.
V. No mérito, não assiste razão aos recorrentes. Foi devidamente comprovado nos autos que houve o pagamento da fatura em 31/05/2021. No entanto, o serviço só foi restabelecido no dia 11/07/2021. A alegação da ré de que não recebeu o valor foi totalmente rechaçada pelo réu BANCO ITAÚ, que demonstrou a regularidade do pagamento. Portanto, está demonstrada a falha no serviço prestado pela recorrente, bem como o dano gerado à autora, tendo em vista a presumida necessidade de fruição do serviço hodiernamente.
VI. Quanto ao pedido de majoração do valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de indenização, não merece acolhimento. Em que pese a essencialidade do serviço objeto de contrato entre as partes, não há circunstâncias fáticas comprovadas nos autos que permitam uma maior quantificação de indenização, sem que isso configurasse o enriquecimento ilícito.
VII. Forte nessas razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes vencidos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 devido por cada um dos recorrentes. Quanto à autora recorrente, a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
VIII. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.